Tribunal: STF
Processo: RE 90238
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
ENDOSSO CAMBIAL. SUA QUALIFICAÇÃO COMO NÃO TRANSLATIVO DA PROPRIEDADE
DAS CARTULAS, FEITAS PELAS INSTANCIAS ORDINARIAS COM BASE NA
INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO A QUE ESTAVA VINCULADO. REVISÃO
INADMISSIVEL NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA, A TEOR DA SÚMULA 454.
RECURSO NÃO CONHECIDO.